Tribunal: STJ
Processo: 2265586-92.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230150 - SP(2025/0506498-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIANO ROSSETTO
ADVOGADOS
: BRUNO FERNANDES FULLE - SP246238
ITAMAR REIS DUARTE - SP379963
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
LESÃO

HABEAS
CORPUS
CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Constituição Federal, no
o, inciso LXXVIII, prescreve: "a
art. 5
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com
outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a
ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser
asseguradas às partes no curso do processo.
2. No caso, não há violação ao princípio da duração razoável do
processo, pois o feito tramita regularmente no Juízo Processante que,
inclusive reconheceu a prescrição da contravenção penal de perturbação
da tranquilidade e afastou a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, uma
vez que não ficou demonstrado, entre os marcos interruptivos da
prescrição, o decurso de tempo necessário para o reconhecimento da
extinção da punibilidade, o que afasta o reconhecimento do apontado
constrangimento ilegal.
3. Ademais, “A previsão de incidência da prescrição retroativa é
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do
julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento
processual e na estreita via ora adotada, a eventual pena a ser fixada em
caso de condenação.” (AgRg no RHC n.
relator Ministro
141.157/BA,
Reynaldo Soares da Fonseva, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe de
."
1/3/2021)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA55183373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c275166-3768-4609-8cd9-cc355f3d939c

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55183373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c275166-3768-4609-8cd9-cc355f3d939c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230150 - SP(2025/0506498-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIANO ROSSETTO
ADVOGADOS
: BRUNO FERNANDES FULLE - SP246238
ITAMAR REIS DUARTE - SP379963
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
LESÃO

HABEAS
CORPUS
CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Constituição Federal, no
o, inciso LXXVIII, prescreve: "a
art. 5
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com
outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a
ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser
asseguradas às partes no curso do processo.
2. No caso, não há violação ao princípio da duração razoável do
processo, pois o feito tramita regularmente no Juízo Processante que,
inclusive reconheceu a prescrição da contravenção penal de perturbação
da tranquilidade e afastou a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, uma
vez que não ficou demonstrado, entre os marcos interruptivos da
prescrição, o decurso de tempo necessário para o reconhecimento da
extinção da punibilidade, o que afasta o reconhecimento do apontado
constrangimento ilegal.
3. Ademais, “A previsão de incidência da prescrição retroativa é
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do
julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento
processual e na estreita via ora adotada, a eventual pena a ser fixada em
caso de condenação.” (AgRg no RHC n.
relator Ministro
141.157/BA,
Reynaldo Soares da Fonseva, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe de
."
1/3/2021)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54873151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: 361b116e-e1ce-43cb-b5ec-e786aba771b4

Trata-se de agravo regimental interposto por FABIANO ROSSETTO contra
decisão de minha relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
(e-STJ fls.
).
111/115
Consta dos autos que o recorrente, ora agravante, responde a ação penal pela
suposta prática do crime previsto no
§ 9o, do Código Penal e da contravenção do
art. 129,
do Decreto-
termos em que denunciado, tendo sido
art. 65
Lei n. 3.688/1941,
reconhecida a extinção da punibilidade quanto às contravenções por prescrição,
prosseguindo o feito apenas em relação ao delito de lesão corporal no contexto de
violência doméstica (fls.
).
56/60
Em suas razões, sustentou o recorrente a ocorrência de constrangimento
ilegal, porquanto haveria excesso de prazo e duração irrazoável do processo, com
paralisações prolongadas, nulidades reconhecidas e incidentes inconclusos, o que violaria
o
o, LXXVIII, da Constituição e justificaria o trancamento da ação penal (fls.
art. 5
69/73
).
Alegou que não há justa causa para a persecução exclusivamente quanto ao
delito remanescente, por ausência superveniente de interesse de agir, dada a inutilidade
do prosseguimento do feito diante do longo lapso temporal e da desproporcionalidade da
marcha processual (e-STJ fls. 71,
).
73/74
Argumentou que seria caso de extinção da punibilidade pela prescrição
concreta /retroativa da pena possível do art. 129, § 9o, do Código Penal, considerada a
primariedade e os bons antecedentes, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva (e-STJ fls.
).
73/76
Defendeu que não se trata de “prescrição virtual” vedada, distinguindo-a da
falta de interesse processual e da prescrição retroativa fundada em dados concretos de
tempo e pena possível (e-STJ fls.
).
74/75
Requereu, liminarmente, o sobrestamento integral da ação penal. No mérito, o
trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Subsidiariamente, pugna pela
extinção da punibilidade pela prescrição e, sucessivamente, pelo sobrestamento do
processo até ulterior deliberação (e-STJ fls.
).
75/76
Negado provimento ao recurso ordinário, a defesa interpôs o presente agravo,
no qual renovou os argumentos apresentados na impetração.
Pleiteia, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada ou que seja dado
provimento ao regimental no colegiado.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54873151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: 361b116e-e1ce-43cb-b5ec-e786aba771b4

VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, o agravo regimental não merece
provimento.
A Constituição Federal, no
o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no
art. 5
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser
compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo
legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às
partes no curso do processo.
Assim, segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal,
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
No caso, não há violação ao princípio da duração razoável do processo, pois o
feito tramita regularmente no Juízo Processante que, inclusive reconheceu a prescrição
da contravenção penal de perturbação da tranquilidade e afastou a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal do delito de lesão corporal no âmbito doméstico,
uma vez que não ficou demonstrado, entre os marcos interruptivos da prescrição, o
decurso de tempo necessário para o reconhecimento da extinção da punibilidade, o que
afasta o reconhecimento do apontado constrangimento ilegal.
Por outro lado, revela-se prematuro o trancamento da ação penal neste
momento processual, devendo as teses defensivas ser melhor examinadas ao longo da
instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos, uma vez
que não se revela possível, em , afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem
habeas corpus desqualificar a narrativa trazida na denúncia.
Ademais, “A previsão de incidência da prescrição retroativa é prognóstico que
somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo
possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, a eventual pena
a ser fixada em caso de condenação.” (AgRg no RHC n.
relator Ministro
141.157/BA,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)."
23/2/2021,
1/3/2021
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54873151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: 361b116e-e1ce-43cb-b5ec-e786aba771b4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 230.150 / SP
Número Registro: 2025/0506498-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00095110320228260050 15355437320198260050 15388348120198260050 22655869220258260000
23014451420218260000 95110320228260050
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIANO ROSSETTO
ADVOGADOS
: BRUNO FERNANDES FULLE - SP246238
ITAMAR REIS DUARTE - SP379963
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANO ROSSETTO
ADVOGADOS : BRUNO FERNANDES FULLE - SP246238
ITAMAR REIS DUARTE - SP379963
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55149108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:51
Código de Controle do Documento: b5db9a4a-1cb8-4d6c-96b3-4d40865b7307

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:51
Código de Controle do Documento: b5db9a4a-1cb8-4d6c-96b3-4d40865b7307